Tribunal: TJMT
Processo: 1010029-75.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010029-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), ANTONIO DE JESUS DA SILVA - CPF: 979.486.403-04 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - CNPJ: 00.067.860/0001-42 (IMPETRADO), DRA. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE - JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY EUNICE SOUSA DA SILVA - CPF: 631.654.243-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010029-75.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO DE JESUS DA SILVA

IMPETRANTE: DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTANCIAS EVIDENCIADA – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

A análise pelo Tribunal de Justiça de tese/argumento não apresentado ao juízo de origem constitui indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010029-75.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO DE JESUS DA SILVA

IMPETRANTE: DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Antônio de Jesus da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente é investigado pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica, estando cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, desde 17.10.2023.

Aduz que a vítima postulou a suspensão das medidas protetivas de urgência. E, na sequência, a defesa do paciente postulou a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, restando o pleito indeferido.

Assim, menciona que apesar de o paciente estar residindo com a vítima, permanece sob monitoração eletrônica por mais de 6 (seis) meses. Sustenta ser ilegal a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, pois tem impedido as atividades laborais do paciente (id. 209961673).

O pedido liminar foi indeferido (id. 211161696).

As informações foram prestadas pelo juízo singular, noticiando que não houve qualquer pedido de revogação da medida nos autos relacionados à medida (id. 212164185 e 216576654).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração, diante da ocorrência de supressão de instância. Se conhecida, opinou pela concessão da ordem (id.

214949196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010029-75.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO DE JESUS DA SILVA

IMPETRANTE: DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 15.10.2023, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (CP, art. 147) e violência doméstica contra a mulher (CP, art. 129, § 13).

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular substituiu a medida por cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico do agente (id. 131907124 – PJe 1º Grau – Auto de Prisão n. 1012653-11.2023.8.11.0040).

Concomitantemente, foi distribuído pedido de Medidas Protetivas de Urgência, autuado sob n. 1012622-88.2023.8.11.0040, que, posteriormente, foi arquivado por ausência de interesse da vítima na manutenção das medidas protetivas.

Diante disso, apenas nos autos relacionados às Medidas Protetivas de Urgência, a defesa do paciente postulou a revogação da cautelar de monitoramento eletrônico.

Ao analisar o pleito, o juízo singular ressaltou que a determinação de monitoramento eletrônico foi estabelecida nos autos da prisão em flagrante do paciente, advertindo que eventual requerimento deveria ser realizado naquele procedimento:

[...] De plano, tenho como prejudicado o pedido de retirada do aparelho de monitoramento eletrônico, eis que fixado como medida cautelar diversa da prisão, nos autos de prisão em flagrante sob o n. 1012653-11.2023.8.11.0040, e não como uma medida de proteção neste incidente cautelar inibitório.

Devendo para tanto, tal requerimento ser realizado naqueles autos.

Assim, inexistindo pendências arquive-se o presente feito. [...] (
sic,
id. 141396668 – PJe 1º Grau – MPU n. 1012622-88.2023.8.11.0040).

Mesmo com a indicação do juízo acerca do meio processual adequado, a defesa do paciente impetrou a presente ordem, sem oportunizar, no processo correto, a manifestação do juízo sobre a necessidade – ou não – da medida cautelar de monitoramento.

Nesse panorama, assim como exposto na decisão liminar e reverberado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a temática acerca da medida cautelar de monitoramento eletrônico não foi submetida à análise do juiz da causa, impedindo sua análise por este Tribunal.

Aliás, em informações complementares, o magistrado singular novamente destacou que a defesa do paciente não formulou o pedido de revogação da medida cautelar no Auto de Prisão em Flagrante n. 1012653-11.2023.8.11.0040, tampouco na Ação Penal n. 1002420-18.2024.8.11.0040 (id. 216576654).

Neste contexto, a apreciação do pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico pelo Tribunal de Justiça consistiria evidente supressão de instância, porquanto não deliberado na origem.

Neste sentido:

[...] Se o pedido de exclusão do monitoramento eletrônico em razão do excesso de prazo não foi submetido ao crivo do juízo singular, inviável o conhecimento do habeas corpus nesse ponto, sob pena de ensejar supressão de instância. [...] (TJMT, HC 1027588-79.2023.8.11.0000, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024).

[...] É inviável a apreciação de tese não exposta para análise do juízo de origem, sob pena de constituir supressão de instância. [...] (TJMT, HC 1031033-08.2023.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024